Tribunal: TJMT
Processo: 1031727-87.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031727-87.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NA APELAÇÃO NÃO ANALISADA – OMISSÃO SANADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA E NÃO REALIZADA – DECURSO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - REVELIA DECRETADA COM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I -

R
azão assiste
à

requerida, ora
embargante, uma vez que restou omisso o acórdão hostilizado, no tocante à análise d
a preliminar de cerceamento de defesa.

II -
P
or entender como não caracterizada a

revelia, a r. sentença
deve ser anulada
, com
a
determinação de retorno
dos autos
ao Juízo

de origem, que deverá intimar
a requerida
para oferta
r
contestação, no prazo legal,
com o devido prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se
de Embargos de Declaração opostos
por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso da requerida e deu provimento ao recurso da autora, para julgar totalmente procedente a ação, a fim de condenar a requerida a ressarcir à requerente o valor de R$50.020,93 (cinquenta mil e vinte reais
e noventa e três centavos).

A

requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
afirma que o acórdão é omisso quanto à
preliminar de cercamento de defesa suscitada na apelação, bem como quanto à ausência de responsabilidade objetiva da concessionária
(Id.

203396687
).

A parte autora aduz que o acórdão é omisso quanto à
fixação
dos honorários em grau de recurso (Id.
203003193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a

requerida
embargante
afirma que o acórdão é omisso quanto à preliminar de cercamento de defesa suscitada na apelação, bem como quanto à ausência de responsabilidade objetiva da concessionária
.

Pois bem.
Nesse contexto, verifico que razão assiste
à

requerida, ora
embargante, uma vez que restou omisso o acórdão hostilizado, no tocante à análise d
a preliminar de cerceamento de defesa.

Para tanto, cumpre a análise da matéria.

A requerida, em seu apelo, suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa,
eis que não há
nos autos
informação sobre a audiência conciliatória designada e,
consequentemente
, não

iniciou
o prazo para apresentação de defesa
.

De fato, comporta acolhimento a preliminar.

No caso, verifica-se que a
revelia
da requerida
não poderia ter sido reconhecida, uma

vez que
o juízo d
esigno
u
audiência de conciliação para o dia 08
.
0
6.
2020, às 08:00 horas
, e determinou a citação da requerida, conforme decisão de ID.
198009671
.

Vale ressaltar que consta na referida decisão que “
O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
”

No entanto, não há nos autos informação a respeito da realização da audiência de conciliação,
pois l
ogo após a
citação da requerida,
sobreveio

certidão de decurso de prazo para contestação
(Id.
198009677
)
e sentença reconhecendo a revelia
e julgando parcialmente procedente a ação

(Id.
198009682
).

Dessa forma, por entender como não caracterizada a

revelia, a r. sentença
deve ser anulada
, com
a
determinação de retorno
dos autos
ao Juízo

de origem, que deverá intimar
a requerida
para oferta
r
contestação, no prazo legal,
com o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
é caso de acolher a preliminar e dar
provimento ao

recurso, para a anular a r. sentença.

P
elo exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

com efeitos infringentes
,
para sanar a omissão e acolher a preliminar
suscitada no recurso de apelação interposto pela requerida,

anulando
a r. sentença
e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Ainda,
JULGO PREJUDICADO o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024